Tribunal: TJES
Processo: 5003883-29.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003883-29.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THARLES SILVA COIMBRA 14816599797 e outros
RECORRIDO: JUSTA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RI DO PROCESSO: 5003883-29.2023.8.08.0012

Embargante: THARLES SILVA COIMBRA / WELISON MARQUES COIMBRA

Embargada: JUSTA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. / GRANITO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. PARTE AUTORA INTIMADA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO PREPARO
. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE REQUERENTE QUE, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Reza o art. 42, §1°, da Lei n° 9099/95, que a comprovação do preparo do recurso será feita, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, sob pena de deserção.

É cediço que os prazos processuais, quando estipulados em horas, contam-se de minuto a minuto (CC, art. 132, §4°).

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Os requerentes foram intimados para promover o recolhimento do preparo, no dia
09/08/2023 às 17:05h.
A recorrente, todavia, não cuidou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e despesas componentes do preparo, nas quarenta e oito horas seguintes, o que só ocorreu às
13:03h do dia 15/08/2023.

Vale notar que em se tratando de prazo em horas, não se cogita de contagem apenas dos dias úteis. Nesse sentido, o Enunciado nº 04, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo:

“SE O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO (LEI 9.099/95, ART. 42, § 1º) OCORRER EM DIA NÃO ÚTIL, PRORROGA-SE O MESMO PARA A PRIMEIRA HORA FORENSE DO DIA ÚTIL SEGUINTE. EXCEPCIONALMENTE, NA HIPÓTESE DE AUTOS FÍSICOS, QUANDO NÃO SE IDENTIFICA NO PROTOCOLO DO RECURSO A INDICAÇÃO DO HORÁRIO, O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO OCORRERÁ ÀS DEZOITO HORAS DO DIA FINAL”.

De tal forma, em que pese a afirmação de que o preparo foi realizado tempestivamente, não houve a comprovação no prazo
.
Juntada do comprovante do preparo recursal colacionado aos autos apenas no dia 15/08/2023 às 13:03h.

Certidão de decurso de prazo legal devidamente certificado pela secretaria desta turma.

Além disso, não há que se falar em omissão, porque o acórdão trata especificamente dessa temática, não servindo os embargos para a rediscussão do julgado.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de de
claração, mas lhes nego provimento.
É COMO VOTO.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração, mas lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)